Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702042-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MESQUITA DA SILVA IMPETRANTE: MAIARA ALVES DE SOUSA XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA D E C I S Ã O Considerando os esclarecimentos prestados pela impetrante no ID 68101735, segundo os quais o presente habeas corpus foi impetrado em razão de erro ocasionado no sistema processual, promova-se o CANCELAMENTO da distribuição. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator